Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGÍTIMA MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narrou o autor ter entabulado acordo e quitado a dívida junto à empresa ré, mas a restrição em seu nome foi mantida nos cadastros de inadimplentes. Alegou que, em razão disso, recebeu diversas ligações de cobrança e ficou impossibilitado de adquirir seu primeiro imóvel, no programa “Casa Verde e Amarela”. Requereu a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso interposto (ID39406514) pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$317,39; determinar que a OI MOVEL S/A promova a retirada do nome do demandante do cadastro de inadimplentes em relação ao débito descrito na inicial, bem como condená-la a pagar R$ 6.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta não ter praticado qualquer conduta que pudesse ensejar reparação dos danos morais. Aduz que o valor fixado na sentença é desproporcional, caracterizando-se como enriquecimento sem causa. Alega a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou incontroverso que, embora tenha havido o pagamento da dívida no dia 18/11/2021, o nome do autor/recorrido foi mantido negativado.
6. A Súmula 548 do STJ estabelece que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
7. Desta forma, realizada a quitação do débito (ID39406466), a manutenção do nome do consumidor, por período superior a 5 dias úteis, em órgãos de proteção ao crédito gera responsabilidade civil objetiva do fornecedor pela falha na prestação de serviços e o dever de reparar o dano moral sofrido, o qual independe da demonstração do prejuízo, por se tratar de dano “in re ipsa”.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Na espécie, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se excessivo, de sorte que a adequação do “quantum” arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor/recorrido é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes das Turmas Recursais, em julgados sobre a mesma temática.
10. Precedentes: Acórdão 1332152, 07214577120208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 932383, 07018564320158070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim, considerando as circunstâncias da lide e a condição socioeconômica das partes, conclui-se ser razoável e proporcional a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
13. Recurso conhecido e provido.
14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.